Tribunal: STF
Processo: RE 1441303
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “PRESCRIÇÃO. Taxa de Combate a Sinistros. Exercícios de 2013 a 2015. Município de Embu das Artes. Ação anulatória de débito fiscal c.c. repetição de indébito. Ocorrência, em razão do ajuizamento da demanda ter se dado após o lustro prescricional. Aplicabilidade ao caso do Decreto nº 20.910/32. Pretensão que se extingue pelo decurso do prazo. Recurso provido. 



    TAXAS Combate a Sinistros Município de Embu das Artes - Ação anulatória c.c. repetição de indébito julgada procedente. Inconstitucionalidade da cobrança, conforme precedente do STF em repercussão geral. Invalidade da cobrança, reconhecida pelo STF a partir da data da publicação da ata de julgamento do Recurso Extraordinário, 1º de agosto de 2017 Recurso parcialmente provido”. (eDOC 11, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 144, § 5º e § 6º; e 145, inciso II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a anulação dos lançamentos relativos à taxa de corpo de bombeiros prevista nos artigos 1º e 3º da Lei Complementar 174/2011, do Município de Embu das Artes, referente aos anos 2013 a 2018, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico tributária com o ente municipal. 



    Alega-se que a citada lei municipal vai de encontro ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 643.247, no âmbito da repercussão geral, no sentido da inconstitucionalidade da cobrança das taxas para prevenção de incêndio pela municipalidade, em razão da sua incompetência tributária. 



    Afirma-se que a instituição e exigência da taxa demanda do sujeito ativo a prestação, ou disponibilização, de determinado serviço contribuinte. Aduz-se que, na hipótese, quem presta o serviço é o Estado de São Paulo, e não o município, o que impede que a exigência seja por este levada a efeito, ainda que a taxa em exame tenha sido instituída para cobrir “exclusivamente os custos operacionais, de manutenção e expansão dos serviços e equipamentos relativos aos custos arcados pelo Município”. 



    Argumenta-se que a prevenção e o combate a incêndio, incluída entre as atividade de segurança pública e defesa civil, cabe ao Corpo de Bombeiros, órgão subordinada ao estado. Nesse contexto, aduz-se a competência constitucional deste ente para instituir tributos que objetivem retribuir os serviços prestados pelos órgãos, sendo impossível que tal providência seja implementada pelo município.



    Sustenta-se que, ao promulgar a Lei Complementar 174/2011, o município buscou substituir o estado em sua competência legislativa.



    Assevera-se que a parte recorrida não efetuou a notificação das cobranças dos débitos referente aos lançamentos de 2013, 2014, 2015. Afirma-se que a ausência da notificação do lançamento e da inscrição do débito em dívida ativa, por si só, já suspende do prazo prescricional para propositura da demanda anulatória, haja vista que a parte recorrente não teve conhecimento da existência de tais débitos. Aduz-se assim que a alegação de prescrição deve ser afastada, na medida em que não houve demonstração da cobrança dos débitos pela parte recorrida.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade da cobrança da taxas para prevenção de incêndio pelo Município de Embu das Artes, referente aos anos 2013 a 2018, em razão da sua incompetência tributária. Com relação a esse ponto, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Feita essa primeira observação, passa-se à análise da prescrição. De fato, consoante assevera a Municipalidade de Embu das Artes, é aplicável à espécie o Decreto nº 20.910/32. Esse entendimento já se encontra pacificado no seio do STJ, como se vê, apenas para exemplificar, quando do julgamento do REsp 1.213.024/PR (2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 06/09/2012), de cujo v. acórdão respectivo consta a ementa: 



    (…) 



    No presente caso, cuida-se de taxa de combate à sinistros dos exercícios de 2013 a 2018, devidamente inscrita em dívida ativa, cujo ajuizamento foi suspenso por força do Processo Administrativo de nº 4823/2021, como se observa de fls. 193. 



    (…) 



    Os demais exercícios, conforme Folha de Informação da Municipalidade de Embu das Artes estão suspensos e correspondem aos lançamentos de nºs 2015.900.981, 2017.900.1108 e 2018.900.1113 e as CDA's 347586/2016 e 05/2018. 



    Desse modo, ajuizada que foi a demanda somente em 09/04/2021, é forçoso reconhecer a prescrição do direito de ação em relação aos lançamentos de 2013 a 2015. 



    De rigor, portanto, declarar-se devida a taxa de combate a sinistros nos respectivos exercícios. 



    Em relação aos demais exercícios, passa-se à análise da inconstitucionalidade da taxa sob exame, sob a ótica do recente entendimento do Pretório Excelso a respeito do tema. 



    Mostram-se convincentes os argumentos da empresa-autora acerca da impropriedade de atuação do Município visando à prevenção e o combate a incêndios, instituindo a taxa de sinistros para tal finalidade, nos termos do julgamento do RE sob o regime de Repercussão Geral (RE 643247/SP, Relator Ministro Marco Aurélio, j. em 1º/08/2017, publ. Em 19/12/2017), do qual se extrai a seguinte ementa: 



    ‘TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo’ 



    Essa solução, todavia, foi parcialmente modificada com a modulação dos efeitos quando do acolhimento parcial dos Embargos de Declaração opostos da decisão proferida no âmbito do RE 643.247/SP, no que diz respeito ao termo a quo, ao “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento 'do Recurso Extraordinário' – 1º de agosto de 2017 –“ 



     No que tange à modulação dos efeitos no âmbito dos Embargos de Declaração, a ressalva se ateve às ações anteriormente ajuizadas, justamente, para que os efeitos do julgamento abarcasse a invalidade da cobrança da taxa somente a partir de 1º de agosto de 2017 (ED no RE 643.247, Plenário, Relator Min. Marco Aurélio, v.u. julg. em 12/06/2019) 



    Assim, ajuizada ação em 09/04/2021, após o reconhecimento de inconstitucionalidade da cobrança respectiva e levando-se em conta o período questionado, deve ter lugar a aplicação do recente pronunciamento a fim de se reconhecer a inconstitucionalidade dos lançamentos de Taxa de Combate a Sinistros a partir de 1º/08/2017. 



    Diante do que ora se decide deve ter lugar a recomposição da verba sucumbência, anotando-se ter a empresa-autora ter decaído da maior parte do pedido, cabendo aqui a inversão da condenação em honorários advocatícios em favor da Municipalidade-ré, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC”. (eDOC 11, p. 4-7)



    Da leitura do excerto acima, verifica-se que a instância a quo reconheceu a prescrição do direito de ação em relação aos lançamentos da Taxa de Combate a Sinistros do período compreendido entre 2013 e 2015, com base no Decreto 20.910/32, legislação infraconstitucional aplicável ao caso, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como no acervo fático-probatório dos autos. No tocante aos demais lançamentos, assentou a sua inconstitucionalidade a partir de 1º.8.2017, com base no entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral (RE-RG 643.247, Tema 16).



    Com efeito, verifico que o decidido pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no referido paradigma, no qual tratou-se da cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio.



    Na hipótese desse julgamento de mérito, esta Corte fixou a tese segundo a qual “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”. (RE 643.247, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 19.12.2017)



    De fato, o entendimento desta Corte é no sentido de reconhecer a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Nesse sentido, o seguintes julgado: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - É legítima a cobrança da Taxa cobrada em razão da prevenção de incêndios, porquanto instituída como contraprestação a serviço essencial, específico e divisível. Precedentes. II - Agravo regimental improvido”. (AI 677.891 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17.4.2009)



    Cito, a propósito, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.179.245, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.2.2019; RE 726.419, e Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.4.2018



    No tocante ao reconhecimento da prescrição do direito de ação em relação aos lançamentos de 2013 a 2015, entendo que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.270.406 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 1º12.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente